Tribunal: STF
Processo: SS 137
Classe: SS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-02
Data de publicação: 1984-05-02

Ementa:
CONCESSÃO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA, ART. 297 DO REGIMENTO INTERNO.
A MEDIDA EXCEPCIONAL E CABIVEL PARA EVITAR GRAVE LESÃO A ORDEM, A
SAÚDE, A SEGURANÇA E A ECONOMIA PÚBLICA, NÃO SOMENTE NOS CASOS EM
QUE JA SE VERIFICAM OS ATENTADOS AOS ALTOS VALORES PROTEGIDOS PELA
NORMA, COMO NAQUELES CASOS EM QUE  O CUMPRIMENTO IMEDIATO DO
JULGADO OU DA LIMINAR PODE FERIR OU AMEACAR OS INTERESSES SUPERIORES
LEGALMENTE PROTEGIDOS.
AGRG IMPROVIDO.